Tribunal: TJDFT
Processo: 0740472-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DF. SERVIDORES INCORPORADOS AO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR AS VERBAS DEVIDAS. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. CABIMENTO. READEQUAÇÃO AOS TEMAS 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. ENTENDIMENTO VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Fundação Cultural do Distrito Federal foi extinta pelo pelo Decreto n. 20.264/1999, passando os seus servidores a pertencerem ao Distrito Federal, sendo que a Secretaria de Cultura do Distrito Federal assumiria as obrigações da entidade extinta, razão pela qual os exequentes possuem legitimidade ativa para demandar as verbas devidas contra o Distrito Federal, bem como este possui legitimidade passiva para a demanda. Igualmente, não há razão para suspensão do processo com fundamento no Tema 1170/STF, uma vez que, além de o Supremo Tribunal Federal não ter determinado a suspensão dos processos em trâmite no território nacional, a irresignação sustentada pelo agravante refere-se ao suposto equívoco quanto ao índice de correção monetária utilizado na origem, e não sobre o indexador aplicado aos juros de mora. Preliminares rejeitadas.
2. O e. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n.o 870.947/SE, afastou a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-e.
3. Não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-e.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS e, no mérito, DESPROVIDO.